Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-06.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Furto qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas. Provas. Pena. Fração de aumento. Regime prisional. Apelações não providas.
I – Caso em exame
1 – Apelação de sentença que condenou o primeiro réu a 6 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 23 dias-multa, e o segundo a 7 anos e 9 meses de reclusão e 37 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas e adulteração de sinal identificador de veículo.
II - Questão em discussão
2 – Discute-se: (i) se suficientes as provas para condenação; (ii) adequação das penas e dos regimes fixados.
III - Razões de decidir
3 - A abordagem dos acusados na posse do veículo utilizado nos crimes de furto a veículos estacionados, logo após ocorridos esses, e em poder de vários objetos subtraídos, confirmados pela confissão parcial de um dos réus e depoimentos de testemunha, policial e vítimas são provas suficientes para a condenação.
4 – Embora apenas o primeiro réu tenha confessado que trocou a placa do veículo que conduziam, sem o conhecimento do segundo réu, se o laudo de exame papiloscópico identificou vestígio de impressão digital desse na placa do veículo, demonstrada está a participação de ambos no crime, o que permite a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo.
5 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Razoável a fração adotada, deve essa ser mantida.
7 – Se o réu registra maus antecedentes, justifica-se fixar regime prisional fechado, ainda que seja primário e a pena inferior a oito anos (art. 33, § 3o, do CP).
IV - Dispositivo
8 - Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44 e 77; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1089940, 20161510041424APR, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal; Acórdão n.896520, 20150110038453APR, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal.